Tribunal: TJES
Processo: 5012527-94.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012527-94.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

AGRAVADO: DELIO LOPES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO PROCESSUAL. MULTA AFASTADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao agravante, a título de litigância de má-fé, sob alegação de comportamento processual desleal. O agravante pleiteia o afastamento da condenação, sustentando a ausência de dolo processual e comportamento ardiloso que justifiquem a penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação por litigância de má-fé é cabível no caso em exame, considerando a ausência de provas de comportamento doloso e intencional por parte do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração de comportamento doloso, caracterizado por conduta intencionalmente desleal de uma das partes, em prejuízo dos demais partícipes da relação processual.

4. A má-fé processual não pode ser presumida; ao contrário, apenas a boa-fé é presumida, devendo a má-fé ser comprovada de forma cabal para justificar a aplicação de sanções.

5. No caso em análise, não há indícios de que o protocolo da ação em segredo de justiça tenha sido realizado com o intuito de causar prejuízo à parte contrária, tampouco de tumultuar o andamento processual, o que afasta a caracterização de dolo processual.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Quarta Câmara Cível indicam que a aplicação de multa por litigância de má-fé deve ser afastada quando não há comprovação de comportamento ardiloso ou doloso por parte da parte condenada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

2. A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação de comportamento doloso da parte, sendo insuficiente a mera presunção de má-fé.

3. Inexistindo prova de dolo processual, é incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 80; CPC, art. 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1873464/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13/12/2021; TJES, AgInt 5003367-45.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Shwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 14/08/2023; TJES, AgInt 5008472-03.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 22/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA uma vez que irresignado com a decisão que lhe condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Em suas razões, o agravante argumenta que a inclusão da tarja “segredo de justiça” na ação de busca e apreensão de origem visou dar efetividade à liminar, não havendo má-fé para subsidiar a referida penalidade.

Dito isso, pugna seja recebido o presente recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo, a fim de suspender imediatamente a decisão combatida. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo, nos termos da decisão de ID 6421617.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 12 de julho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5012527-94.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

AGRAVADO:
DELIO LOPES

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, cinge-se o recurso em aferir a juridicidade da decisão na qual o Magistrado singular arbitrou multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de multa por litigância de má-fé.

Como é cediço, a condenação em litigância de má-fé justifica-se quando demonstrado comportamento desleal de uma das partes, em prejuízo dos demais partícipes da relação processual.

É dizer, a litigância de má-fé pressupõe um comportamento doloso, contrário à boa-fé processual. E, neste ponto, não se pode olvidar que somente a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser cabalmente comprovada.

No caso posto em exame, conforme já ventilado na decisão inicial, entendo que inexistem indícios de comportamento ardiloso por parte do agravante, razão pela qual deverá ser afastada sua condenação nas penas da litigância de má-fé,
pois não considero, no caso dos autos, que o protocolo da ação em segredo de justiça tivesse o objetivo de lesar a parte contrária.

No mesmo caminhar, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RETRIBUIÇÃO DE AÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
2. A sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser afastada a multa aplicada.
3. Agravo interno parcialmente provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1873464 MS 2021/0107534-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

E ainda, deste Egrégio Sodalício, inclusive desta Quarta Câmara Cível em processo de minha relatoria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RESISTÊNCIA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO: 1) Extrai-se dos autos que a tramitação processual se manteve de forma adequada e condizente com a complexidade da causa, tendo o magistrado intermediado os interesses antagônicos das partes, conduzindo o feito até a fase de cumprimento de sentença.
2) Não foi possível extrair da conduta do agravado dolo processual de tumultuar o feito ou prejudicar as recorrentes. 3) Não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações e fundamentos

apresentados no recurso, dirigidos à defesa do direito que a parte entendia possuir, razão por que incabível a sua condenação por

litigância de má-fé.
4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003367-45.2023.8.08.0000, Relator: Ewerton Shwab Pinto Junior, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CIVEL, Data de Julgamento: 14/08/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROTOCOLO DO PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. DECISÃO QUE CONDENA A PARTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO DOLOSO. MULTA DESCABIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A condenação nas penas de litigância de má-fé exige a demonstração do comportamento desleal de uma das partes, em prejuízo dos demais partícipes da relação processual. E, neste ponto, não se pode olvidar que somente a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser cabalmente comprovada. 2. Inexistindo provas de que a parte pretendia tumultuar o feito, protelar ou prejudicar a parte ex adversa com o protocolo da ação em segredo de justiça, deve ser afastada a penalidade aplicada. 3. Recurso conhecido e provido
.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5008472-03.2023.8.08.0000, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CIVEL, Data de Julgamento: 22/02/2024).

Assim, considerando que a má-fé precisa estar devidamente demonstrada nos autos,
conheço do recurso e dou-lhe provimento,
para decotar do
decisum
recorrido a condenação do agravante em litigância de má-fé.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)